Tribunal: STF
Processo: ARE 1557209
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS 
E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



“APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória. Receptação (artigo 180, ‘caput’, por duas vezes, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal). Insurgência do Ministério Público para condenar o réu, nos termos da denúncia. Provimento em parte. 



O réu foi denunciado pela prática de dois crimes de receptação, em concurso material. Em relação a um deles, não se evidenciou a origem espúria dos objetos apreendidos (coisa ‘produto de crime’) e, portanto, não há prova da materialidade delitiva. Não consta do boletim de ocorrência acostado ao processo a descrição das oito cártulas bancárias de titularidade alheia, supostamente objetos do crime antecedente (roubo) praticado em face da vítima. Acusação que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Absolvição mantida.



Provimento ao recurso do ‘Parquet’ em relação ao outro crime de receptação descrito na inicial acusatória. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Comprovação da origem espúria do bem encontrado em poder do réu, sendo dispensável a produção de prova testemunhal para este fim. Os policiais civis descreveram, de forma harmônica e coesa, que o aparelho celular objeto do crime foi encontrado dentro do veículo de propriedade do acusado, que não demonstrou explicação plausível para tanto. Não há prova da alegada parcialidade dos agentes do Estado. Inequívoca ciência do acusado quanto ao caráter ilícito do objeto por ele adquirido e recebido. Versão do réu inconsistente. Elemento subjetivo do tipo penal bem evidenciado. Incumbia à defesa comprovar a origem lícita do bem, apreendido em poder do acusado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Réu, todavia, que não se desincumbiu do ônus probatório. Condenação que é de rigor.



Dosimetria das penas. Basilares aumentadas de 1/6 em razão do mau antecedente. Sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas. 



Foi fixado o regime prisional semiaberto, pois o réu ostenta antecedente criminal pela prática do mesmo crime. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena. 



RECURSO PROVIDO EM PARTE”(fls. 2-4,e-doc. 221).



    Os embargos de declaração opostos por Inacio Mariano de Siqueira foram rejeitados (e-doc. 236).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 233).



    Sustentou que “a pena base foi aumentada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) perfazendo-se 1 (um) ano e 02 (dois) meses, referindo-se ao artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, levar em consideração as demais condições do citado artigo, uma vez que se utilizou da justificativa de já possuir outro processo, como mau antecedente” (fl. 7, e-doc. 233).



    Afirmou que se “trata de agente primário, com um único antecedente de processo antigo, mas com todos os demais requisitos subjetivos favoráveis e que não foram levados em conta, sendo desproporcional o aumento da pena aplicado, na medida em que, dentre as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, somente uma delas fora considerada desfavorável, qual seja, mau antecedente por situação ocorrida há mais de 5 anos”(fl. 8, e-doc. 233).



    Ressaltou que “a regra é a fixação da pena base no mínimo legal, devendo excepcionalmente, quando houver especial gravidade, haver o acréscimo ao mínimo legal. Ainda, não se poderia a cada circunstância judicial desfavorável encontrada aumentar uma quantidade a pena base. Se assim fosse, dever-se-ia reduzir a mesma quando demonstradas as demais circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, o que claramente não ocorreu, apesar do recorrente preencher todos os demais requisitos, ter personalidade favorável e conduta social positiva” (fl. 9, e-doc. 233).



    Argumentou, em relação à fixação do regime semiaberto, que “a fundamentação se mostrou genérica e inapta para a imposição de regime mais severo do que o cabível em lei, sequer se valeu de argumentos concretos, 
limitou-se a justificativa furtiva, abstrata ou já considerada devidamente para fins de tipificação dos fatos e para o acréscimo da reprimenda, não se prestando, pois, à fixação de regime distinto daquele imponível segundo o Código Penal. A imposição genérica do regime inicial mais severo é de manifesta inconstitucionalidade, que mutila o princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 9, e-doc. 233).



    Suscitou que “a pedra da questão recai sobre o fato de que as circunstâncias dos artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, que lhe são todas favoráveis, deixaram de ser levadas em conta no V. acórdão, na medida em que o regime de cumprimento da pena restou exacerbado e em confronto com o que dispõe nosso ordenamento jurídico penal, notadamente, mesmo em se tratando de critérios os quais devem ser obedecidos, na medida em que não se trata de mera liberalidade do Magistrado, mas sim seu dever, o qual data vênia, no R. Acordão atacado não foram observados e respeitos os direitos do recorrente, em desatenção ao princípio da individualização da pena e da necessidade de serem as decisões fundamentadas” (fl. 10, e-doc. 233). 



    Asseverou que “entendemos que na R. Decisão que deixou de substituir a pena corporal por restritiva de direitos não observou tais preceitos elencados nos dispositivos, os quais todos são favoráveis, uma vez que devem ser analisadas as questões de ordem objetiva e subjetiva, alinhadas a toda a dinâmica e atual situação, tanto do recorrente quanto do tipo de crime praticado, razão pela qual não há nenhum óbice para a concessão dos direitos, uma vez que verifica-se que o R. Acordão não analisou os pontos suscitados em relação a pessoa do recorrente.  É forçoso concluir ainda que a R. Decisão não encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que fazer somente menção a dispositivo legal e não justificar em relação ao caso concreto não pode ser considerado, vê-se que não se preocuparam em compulsar os autos e verificar as questões inerentes a análise dos requisitos, uma vez que, certamente se o fizessem notariam que, pelo contrário, todas as condições presentes recomendam a substituição da pena, sendo que esta sim atende ao que dispõe a lei e aos critérios da pena, sua individualização e condições de cumprimento em consonância com os princípios do direito, notadamente quanto a reprovabilidade e prevenção e principalmente ressocialização, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros”(fl. 13, e-doc. 233). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer que seja conhecido e provido integralmente o presente RECURSO EXTRAORDINARIO, para: 



    1 - REDUZIR A PENA BASE,



    2 - FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO Para cumprimento de pena, 



    3 - SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS (...).



    b) SEJA CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO, para o fim de conceder o direito de o recorrente aguardar o tramite processual em liberdade, revogando-se a decisão constante no V. acórdão que determinou a expedição de mandado de prisão, conforme exposto e que vem sendo praticado o que dispõe o princípio da presunção de inocência, vedada a exigência de cumprimento de pena após decisão em segunda instância, nos termos do artigo 5º, inc. LVII da Nossa Magna Carta, o que desde já fica requerido. 



    c) seja o recorrente absolvido da acusação reconhecendo a fragilidade do conjunto probatório, consoante reconhecido na r. sentença de primeiro grau e de acordo com os termos do artigo 386 e incs. Do CPP. 



    d) Consigna-se o pedido de justiça gratuita já formulado nos autos, cujos termos se reitera. De outra via, deixa de juntar copias dos autos para remessa, tendo em vista tratar-se de autos digitais. Requerendo a sus consideração e apreciação” (fl. 16, e-doc. 233).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o não provimento do recurso (e-doc. 249).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral, e incidência das Súmulas 
ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 253).



    4. No agravo, a defesa alega que “a matéria suscitada no presente Recurso Extraordinário consta nos autos por ocasião da apresentação da Defesa em Memoriais de Defesa, assim como nas suas Contrarrazões de Apelação e, também rechaçada em sede de Embargos de Declaração e, por derradeiro, pelas razoes do RECURSO Extraordinário interposto, assim como no presente Agravo, tudo conforme se depreende nos autos, tendo sido suscitado o prequestionamento conforme disciplina nosso Ordenamento Jurídico, onde as matérias foram expressamente enfrentadas pelos V. Acórdãos, ora atacados” (fl. 3, e-doc. 258).



    Salienta que ”os temas em questão são de cunho eminentemente jurídicos, na medida em que não se pretendeu e nem se pretende que seja reapreciado o conjunto probatório em seu mérito a fim de que seja reformada a decisão de cunho condenatória, objeto do presente Recurso EXTRAORDINARIO, consignando-se o inconformismo do agravante, o que tem-se que a análise de mérito sabidamente é vedada por ocasião do Recurso EXTRAORDINARIO” (fl. 3, e-doc. 258).



    Defende que “não merece prosperar a r. decisão atacada que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1030, I ‘a’ e V do CPC; Razão pela qual requer sua reforma para admitir o Recurso Extraordinário com o seu devido processamento e acolhimento, na medida em que tem-se que não se pode e nem deve deixar de analisar o pleito em questão sob a premissa de não preenchidos os pressupostos e de acordo com os Temas 182, 339, 660, pois presentes a repercussão geral e ofensa aos princípios constitucionais, do artigo 1029 do Diploma Processual Civil, uma vez atingidas as condições exigidas, assim como prescinde e que foi observada a Sumula 282 do STF e, principalmente pela Nossa Magna Carta” (fls. 3-4, e-doc. 258).



    Ressalta “busca(r) o agravante a análise de questões que foram expostas de forma bem completas e esmiuçadas, de modo que não se pode mensurar os termos das Sumulas suscitadas para inadmitir o presente, uma vez que não se coaduna as questões trazidas nos autos com a premissa invocada, de modo que não se pode justificar o não prosseguimento sob tal fundamento, na medida em que não se trata de simples reexame de provas, muito menos de mero inconformismo” (fl. 4, e-doc. 258).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne em conhecer o presente Recurso de Agravo, porque adequado e tempestivo e, no mérito, dar-lhe provimento, bem como para requerer o recebimento e devido processamento do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja debatida a tese jurídica formalizada pelo agravante em razão da afronta a CF e que foi devidamente apontada nos V. Acórdãos suscitados, demonstrado in casu o dissídio e divergência, claramente, notórias. 



    Por derradeiro, tem-se a admissão do presente Agravo, diante do reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais, por conseguinte, requer-se a reconsideração da presente decisão denegatória, ou mesma a retratação, ainda considerando, conforme explicitado, as questões pertinentes das quais tem-se a plausibilidade e possibilidade do acolhimento do presente Agravo, destacando-se que os princípios da razoabilidade e fungibilidade, dos quais tem-se que não restaram prejudicados os direitos do agravante, uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade” (fl. 25, e-doc. 258)



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o não provimento do agravo (e-doc. 264).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo interposto o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e LVII do 
art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    8. A alegação de violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão do Tribunal estadual não aplicou justificativa idônea aos seus fundamentos, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    9. Ademais, assentou o Tribunal de origem: 



    “Não há motivo crível a denotar terem os agentes públicos, os quais prestaram compromisso de dizer a verdade perante a autoridade judiciária, manipulado a situação com o único fim de incriminar o recorrido. Não se olvide que os atos praticados pelos policiais civis, agentes estatais, ostentam presunção de legitimidade e veracidade e só podem ser desconstituídos mediante prova concreta de sua atuação indevida. Não bastam meras ilações por parte da defesa técnica do ora apelado. São necessárias provas sólidas das acusações, as quais, no caso, não foram produzidas. (...). Ainda, o simples fato de os policiais conhecerem o acusado de ocorrências anteriores não conduz, por si só, à grave conclusão de terem eles colocado objetos estranhos no interior do veículo do acusado. Não se pode admitir esta absurda conclusão, sem provas sólidas da indevida atuação de funcionários públicos, ademais negada pelo próprio acusado” (fls. 12-13, e-doc. 221).



    Para eventualmente concluir pelo acolhimento da pretensão do agravante e restabelecer a sentença do juízo de primeiro grau, considerando que a fundamentação do acordão teria se baseado em depoimentos supostamente irregulares, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLIAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92). 2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa. 
3. Não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Precedentes. 4. Não há se falar, in casu, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão só foi efetuada após a devida autorização judicial. 5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos’ (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020). 6. O argumento recursal de que houve ‘supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais’, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92). 2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa. 
3. Não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede extraordinária. Precedentes. 4. Não há se falar, in casu, em ofensa à inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão só foi efetuada após a devida autorização judicial. 5. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ‘Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos’ (HC 185.835 AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020). 6. O argumento recursal de que houve ‘supervalorização somente dos pontos prejudiciais ao réu dos depoimentos dos policiais’, o que estaria a violar o princípio da presunção de inocência, só poderia ser acolhido por meio da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    10. Quanto à dosimetria da pena, pelo acórdão recorrido, estabeleceu-se a condenação de Inacio Mariano de Siqueira sob às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal, nestes termos:



    “Analisando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possuí mau antecedente pela prática do mesmo crime (processo nº 1503258-75.2019.8.26.0228, por fato ocorrido em 08/02/2019, com trânsito em julgado em 25/04/2022), razão pela qual fixo as penas-base 1/6 acima dos patamares, isto é, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria. 



    Sem alterações na derradeira fase, as sanções tornam-se definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Fixo cada diária no valor unitário mínimo, observando-se a condição socioeconômica do acusado (consta no processo possuir a ocupação de encanador fl. 31). 



    Fixo o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, 
§§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o réu possui mau antecedente pela prática de idêntico delito, a denotar a maior reprovabilidade da conduta, observando-se as finalidades preventiva e repressiva da pena. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, pois não estão cumpridos os requisitos legais (artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal)”



(fl. 17, e-doc. 221).



    11. Razão jurídica também não assiste ao agravante quanto ao pedido de redução da pena. Argumenta-se que a exasperação teria se dado exclusivamente com base nos maus antecedentes, sem a devida consideração das demais circunstâncias judiciais favoráveis ao agravante, inobservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em afronta à Constituição da República. 



    Entretanto, nessas situações, este Supremo Tribunal tem assentado que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 
DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    12. Também não assiste razão jurídica ao agravante quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Não há fundamento no argumento de que haveria insuficiência do acórdão recorrido, no qual se teria considerado os maus antecedentes sem a devida análise das demais circunstâncias judiciais favoráveis, baseando-se em motivações abstratas e desrespeitando o princípio constitucional da individualização da pena. No item, eventual contrariedade à Constituição da República seria indireta ou reflexa, dependendo de prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente (arts. 33, 44 e 77 do Código Penal). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    13. No que se refere ao pedido de justiça gratuita, trata-se de matéria a ser dirimida nas instâncias inferiores, considerando ter sido reiterado nesses órgãos jurisdicionais.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora